Tribunal: TJBA
Processo: 0058694-61.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0058694-61.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADILSON MARQUES DE ARAUJO Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): A C O R D Ã O DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de ausência de incapacidade laboral. O autor exercia a função de caldeireiro/encanador e apresentou moléstia ortopédica com reflexos em sua capacidade funcional. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente, especialmente a existência de redução da capacidade laborativa em razão de acidente ou doença relacionada à atividade profissional. III. Razões de decidir O laudo pericial confirmou a existência de limitação funcional na coluna vertebral, com dor lombar e restrições para posturas rígidas e manuseio de peso, atividades típicas da função do autor. A jurisprudência consolidada do STJ entende que mesmo lesões mínimas que demandem maior esforço para a atividade habitual ensejam a concessão do benefício. O recebimento anterior de auxílio-doença acidentário reforça o nexo de causalidade entre a moléstia e a atividade desempenhada. A sentença deve ser reformada para conceder o auxílio-acidente desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme orientação do STJ no Tema Repetitivo 862. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 0058694-61.2011.8.05.0001, em que figura como apelante [nome do autor], e como apelado Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da [indicar a câmara cível, se conhecida] do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões adiante explanadas. MM-02